Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da constatação de que a busca pessoal foi fundamentada em suspeita justificada e, levando em consideração o cenário específico em que ocorreu a abordagem, a ação dos agentes públicos é considerada legítima, não havendo motivos para contestar a validade das provas obtidas a partir dessa medida. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Havendo fundadas razões de que estaria ocorrendo crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão. Preliminar rejeitada.
3. Rejeita-se a tese de quebra da cadeia de custódia, eis que a Defesa, ao impugnar o conteúdo da filmagem, não apresentou evidências concretas de qualquer vício ou edição no arquivo, tampouco justificou a necessidade de exame pericial para tal verificação. Preliminar rejeitada.
4. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito sem autorização e, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 5.1 Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), a condenação é medida que se impõe.
5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
6. Recurso conhecido e desprovido.